Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-55.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E REITERADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS SOFRIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estupro de vulnerável e crime de ameaça (art. 217-A c/c art. 226, II, e 147 todos do Código Penal.
2. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público pleiteando a condenação da ré como incursa no crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) saber se a palavra da vítima firme e reiterada é suficiente para a sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; ii) se a prática de grave ameaça no curso do processo investigativo configura crime de coação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima concatenada e reiterada em todas as oportunidades em que foi ouvida, revelou-se firme para esclarecer as circunstâncias do ato libidinoso praticado pela ré em contexto de violência doméstica e familiar, considerando que a ré, companheira do genitor, qualifica-se como madrasta da criança.
5. Em crimes de natureza sexual, a ausência de prova material do delito não invalida sua ocorrência. A jurisprudência desta Corte reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima, sobretudo quando os delitos são praticados em contexto de violência doméstica e não há elementos que demonstrem motivação das envolvidas no sentido de pretender incriminar falsamente o agente causador do dano.
6. Não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo e nem em insuficiência de provas, porquanto restou comprovado o ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado em ofensa à dignidade sexual da vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos.
7. O crime de coação no curso do processo consiste em “Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral”.
8. Comprovado que a ré enviou mensagem para o celular da genitora da vítima ameaçando-a de morte após tomar conhecimento da denúncia de estupro de vulnerável praticado contra a sua filha menor. Os elementos da conduta delitiva se amoldam ao tipo penal descrito no art. 344 do Código Penal, impondo-se a substituição da desclassificação para o crime de ameaça.
9. Constando na denúncia o pedido expresso de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração à vítima, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelos crimes suportados pela vítima, sem a necessidade de dilação probatória para se fixar o valor.
10. Nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, levando em consideração a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento da vítima e a condição socioeconômica da ofendida, bem como a da ofensora, o valor arbitrado na r. sentença se mostra elevado devendo ser minorado, para melhor se adequar ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da Defesa não provido. De ofício, minorado o valor da indenização por danos morais devidos à vítima.
Recurso do Ministério Público provido para condenar a ré como incursa nas penas do art. 344 do Código Penal, em substituição à condenação ao crime de art. 147 do Código Penal.